Tribunal: TJPA
Processo: 0004765-27.2019.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004765-27.2019.8.14.0052

APELANTE: MANOEL LOPES DA CONCEICAO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004765-27.2019.8.14.0052

COMARCA DE ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO CAPIM

APELANTE: MANOEL LOPES DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: JOSÉ ANACLETO F. GARCIA OAB/PA Nº 22.167

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PA Nº 29.147-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS – DEMANDA INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS SUFICIENTES – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MANOEL LOPES DA CONCEIÇÃO
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL
movida em face do
BANCO PAN S/A.,
extinguiu a ação sem resolução do mérito.

Em sua exordial (ID. 2873382), aduz o autor/apelante que jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição bancária, todavia, tomou conhecimento da abertura de empréstimos em seu nome, razão pela qual ajuizou a ação, objetivando a anulação do contrato, bem como a repetição de indébito.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 2873385), extinguindo o feito sem resolução do mérito, após determinar a emenda da inicial para que o autor juntasse aos autos extrato da conta do mês em que teria sido efetuado o suposto empréstimo, tendo a parte se manifestado no sentido de que a instituição financeira se negou a entregar extrato bancário referente aos meses anteriores a data inicial do empréstimo.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 2873386), alegando que é parte frágil na relação de consumo com o banco e que os documentos juntados já comprovam os descontos realizados, não estando presente qualquer defeito que enseje o indeferimento da petição inicial, requerendo a reforma da sentença, para que os autos retornem ao juízo de piso, com o consequente andamento ao feito.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, tendo o apelado pugnado pelo não provimento do recurso (ID. 2873389).

Considerando ser o apelante pessoa idosa, observo para o. julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII do CPC.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade de justiça.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao seu julgamento.

O juízo determinou que o autor/apelante procedesse com a emenda a inicial, visando que juntasse o extrato de sua conta bancária referente aos meses anteriores em que o empréstimo teria sido realizado, eis que imprescindíveis ao julgamento da lide. Após o autor se manifestar pela impossibilidade de realizar a emenda, o juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O apelante sustenta que é parte frágil na relação de consumo com o banco e que os documentos juntados já comprovam os descontos realizados, não estando presente qualquer defeito que enseje o indeferimento da petição inicial.

Assiste razão ao recorrente.

A demanda judicial deve ser ajuizada, em regra, minimamente instruída com a documentação apta a conferir-lhe um juízo de admissibilidade, à luz do exposto nos artigos 319 e 320 do CPC.

Nessa esteira, é ônus processual da parte provocadora do Poder Judiciário observar os requisitos dos referidos artigos, sob pena de ter prejudicada a análise meritória da sua provocação, de maneira que compete ao magistrado, antes de indeferir a petição inicial, oportunizar a sua emenda, em 15 (quinze) dias, a fim de que os vícios porventura existentes sejam sanados, conforme parágrafo único do art. 321 do CPC.

Dessa forma, tenho que, no presente caso, os extratos de descontos juntados em ID. 2873384 - Pág. 3/4, fazem prova mínima da existência de empréstimo contraído, em tese, junto à parte apelada, cujo possível caráter fraudulento somente poderá ser evidenciado através da instrução processual, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova, o que não fora oportunizado à apelante perante o juízo de origem.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, como se observa da ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, QUE COMPROVASSEM A EXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO E A UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, CASO CREDITADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. DECISÃO CASSADA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. I- Documentos acostados à inicial atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada o indeferimento da Inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da Exordial, com os documentos que a instruíram, preenche os requisitos da Inicial, na forma do Art. 319 do CPC/2015, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu. II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.
(TJ-PA 00059258420188141875, Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornar ao juízo de origem para regular processamento ao feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 24/05/2023